Tribunal: TJDFT
Processo: 0720224-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente, servidora pública distrital com domicílio em Goiânia-GO, é que o Distrito Federal seja condenado a implementar em seu contracheque o valor da Gratificação de Movimentação – Gmov, bem como a lhe pagar as parcelas pretéritas não prescritas. Segundo a sentença, apenas os servidores domiciliados no Distrito Federal é que fazem jus ao recebimento da gratificação em questão, desde que trabalhem em Região Administrativa diversa daquela onde residem, na forma do art. 3o da Lei Distrital no 318/1992.
2. A Lei Distrital no 318/1992 instituiu, em seus arts. 1o, II, e 2o, §3o, I, a Gmov para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10%, para aqueles que exercem suas funções em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem.
3. Se o legislador não restringiu a concessão do benefício nos moldes alegados pelo Distrito Federal, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, limitando a abrangência da norma a hipótese de incidência que a própria lei não delimitou.
4. A melhor intepretação, assim, é no sentido de que a Gmov será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se der em outro Estado da Federação.
5. Deve ser buscada a interpretação teleológica da norma, uma vez que não teria sentido conceder a Gmov aos servidores domiciliados no Distrito Federal e negá-la aqueles que residem, por exemplo, no Contorno deste Ente Federativo, principalmente porque estes servidores, em razão da distância, despendem mais dinheiro com deslocamento do que aqueles que residem dentro do DF.
6. Interpretar em sentido contrário acarretaria grave ofensa à Isonomia, dando legitimidade a política governamental discriminatória e que acentua as desigualdades sociais e regionais ao invés de reduzi-las, o que é contrário aos objetivos fundamentais da República (art. 3o, III e IV, da CRFB/88).
7. Esta é a jurisprudência pacífica no âmbito de todas as Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1208565, 07260738420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Partes: Valquiria Pereira de Melo versus Distrito Federal; Acórdão 1251881, 07174599020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Partes: Ariana Bernardes Justiniano versus Distrito Federal; Acórdão 1249912, 07560510920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Partes: Pauliceia Carvalho dos Santos versus Distrito Federal.
8. Destaco que não se desconhece o precedente da Câmara de Uniformização do TJDFT (Acórdão 1214227, 07012431020168070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no PJe: 28/12/2019, Sindicato dos Odontólogos do Distrito Federal versus Distrito Federal), no qual se entendeu que apenas os servidores residentes no Distrito Federal é que fazem jus à Gmov.
9. Tal jurisprudência, que não possui caráter vinculante, também detém valor persuasivo relativo, uma vez que inexistentes alterações no contexto social, político, econômico, cultural ou normativo que justificassem a mudança do entendimento sobre a matéria. Tais fenômenos jurídicos, essenciais para a caracterização de um verdadeiro e coerente overruling, são relevantes, diante da inexistência de divergência jurisprudencial, princípio do stare decidis até então quanto ao direito de servidores não residentes no Distrito Federal de auferirem a Gmov.
10. A modificação da jurisprudência em face de um precedente com votação por maioria, em sede de ação coletiva, pode afetar os princípios basilares da segurança jurídica e da isonomia, uma vez que servidores da mesma categoria passariam a sofrer tratamento injustamente diferenciado sobre tal verba remuneratória, sem que haja justificativa suficiente para tal distinção. Frise-se que o próprio Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 926, caput, normatizou que a jurisprudência deve ser mantida estável, íntegra e coerente, o que corrobora a necessidade de mudanças relevantes nos contextos supracitados para que alterações radicais de precedentes sejam legítimas.
11. É o caso, pois, de ser mantida a jurisprudência uníssona das Turmas Recursais do TJDFT e preservado o direito à percepção da Gmov para os servidores não domiciliados no Distrito Federal.
12. Por fim, o requerimento subsidiário lançado em contrarrazões, no sentido de que fosse rejeitado o pagamento das verbas retroativas por não ter a autora demonstrado que residiu em Goiânia-GO durante todo o último quinquênio, não merece ser conhecido. Isto porque tal tese caracteriza inovação, já que não exposta na peça contestatória, o que impede a sua análise nesta instância recursal.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e determinar a implementação da Gmov no contracheque da autora no percentual de 10% sobre o vencimento básico, bem como para condenar o Distrito Federal a pagar em seu favor o valor de R$ 17.496,34 (ID 19594057), correspondente ao montante da referida gratificação no período de maio/2015 a maio/2020, sem prejuízo das parcelas que se vencerem no curso da lide. Atualização monetária pelo IPCA-e durante todo o período de mora, com incidência de juros moratórios a partir da citação, nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem condenação em custas e honorários, uma vez que ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).